Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-13.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000804-13.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO BARRETO NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

apelações cíveis simultâneas. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCALIDADE DIVERSA DA LOTAÇÃO. OPERAÇÃO VERÃO. ARTS. 92 E 113 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. DESLOCAMENTO NÃO COMPROVADO. aUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA reformada. recurso DO AUTOR INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000804-13.2021.8.05.0119
, tendo como Apelantes o

ESTADO DA BAHIA
e
JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO
e
Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
o recurso interposto por
JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO
e

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DA BAHIA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator